Tribunal: STF
Processo: Rcl 60128
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS NA FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas, inclusive na fase de pagamento, por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    2. Recurso de Agravo Interno PROVIDO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.